Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002739-12.2016.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MARCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, VERA LUCIA LISBOA DOS SANTOS DESPACHO Autuem-se os agravos de IDs 22398363 e 22398818, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, diante da petição de ID 22628554, apresentada por terceiro, a ele dirigida, e tendo em vista que a pretensão refoge à matéria de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ficam neste ato intimados os recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MARCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE e VERA LUCIA LISBOA DOS SANTOS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos apelos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos de IDs 22398363 e 22398818. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024